Tribunal: TJSP
Processo: 1016388-10.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação pretendendo alteração da verba honorária - Apelo acolhido – Embargos argumentando a ocorrência de acordo e a necessidade de admissão do esvaziamento da apelação – Ausência de pedido do apelante – Possibilidade de as disposições do acordo ser executadas de forma diversa do estipulado no acórdão - Direito disponível – Impossibilidade de alteração o julgado -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação pretendendo alteração da verba honorária - Apelo acolhido – Embargos argumentando a ocorrência de acordo e a necessidade de admissão do esvaziamento da apelação – Ausência de pedido do apelante – Possibilidade de as disposições do acordo ser executadas de forma diversa do estipulado no acórdão - Direito disponível – Impossibilidade de alteração o julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016388-10.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS e ELIANA DE FÁTIMA PULIESI DOS SANTOS, é
embargado CONDOMÍNIO EDIFICIO TERRACOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016388-10.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 48828
2
Voto no 48.828
Embargos de Declaração Cível no 1016388-10.2018.8.26.0008/50000
Embargtes: José Ricardo dos Santos e Eliana de Fátima Puliesi dos Santos
Embargado: Condomínio Edificio Terracota
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação pretendendo
alteração da verba honorária - Apelo acolhido – Embargos
argumentando a ocorrência de acordo e a necessidade de admissão
do esvaziamento da apelação – Ausência de pedido do apelante –
Possibilidade de as disposições do acordo ser executadas de forma
diversa do estipulado no acórdão - Direito disponível –
Impossibilidade de alteração o julgado - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por José Ricardo dos
Santos, extraídos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Condomínio Edifício Terracota em
que argumenta a necessidade de modificação do julgado, posto que as partes teriam
efetuado acordo e portanto, não mais havia necessidade do julgamento.
Em razão desta circunstância, pede a alteração da decisão.
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não há motivo para alteração
do julgamento.
O acordo firmado entre as partes não impedia o julgamento do apelo, até
porque o apelante não se manifestou neste sentido.
Ademais, deve ser recordado que o julgamento restringiu-se unicamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016388-10.2018.8.26.0008/50000 -Voto no 48828
3
verba honorária.
Caso as partes tenham solucionado esta circunstância de forma diversa da
decisão, não há qualquer empecilho, pois cuida-se de direito disponível.
Está na orbita da vontade das partes estipular o que entendem como correto,
notadamente considerando ser questão patrimonial, independente do que ficou determinado
na sentença.
Trata-se de expressão da autonomia da vontade que deve ser observada entre
as partes.
Portanto, não há razão jurídica para a alteração pretendida, visto que a
decisão somente analisou o pretendido pelo apelante.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator